Tribunal: TJBA
Processo: 8032102-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032102-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: CREACOES OPCAO LTDA

Advogado(s)
:
CHARLES RIBEIRO SOARES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA POR EX-LOCATÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS USADA COM A EXPRESSA FINALIDADE DE COBRANÇA FUTURA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IMBRICADO À COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o STJ, embora distintas, as pretensões de exigir contas e de obter eventual ressarcimento estão intrinsecamente relacionadas, pois a apuração de valores por meio da prestação de contas serve de fundamento para a cobrança posterior.

2. Logo, o entrelaçamento entre os pleitos autônomos atraí o prazo prescricional da cobrança associada, sendo ele, na espécie, de 3 anos, nos termos do art. 206, §3º, I, do Código Civil.

3. Proposta a ação após o transcurso do prazo, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito, conforme art. 487, II, do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

.